Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-32.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE.

1. A fixação do patamar da causa de diminuição da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, na fração de 1/3 a 2/3, deve guardar proporcionalidade com o grau de semi-imputabilidade do réu.

2. Mostra-se razoável a fixação da causa de redução da pena em seu grau mínimo quando não apontada qualquer evidência importante que se relacione com a intensidade da perturbação mental do réu pela dependência do álcool.

3. Recurso conhecido e desprovido.